Tribunal: TJDFT
Processo: 0736320-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CÁLCULOS DA CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. VALOR DA CAUSA. PETIÇÃO INICIAL. DEPÓSITO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. JUROS DE MORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.
2 – Valor da causa. Petição inicial. O magistrado pode se valer de contabilista do juízo para verificação dos cálculos apresentados pelas partes em requerimento de cumprimento de sentença que reconhece a obrigação de pagar quantia certa (art. 524, § 2o do CPC). A sentença menciona que os valores relativos à condenação deverão tomar como base o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 81 e 85, §2o do CPC. O valor da causa, conforme a petição inicial, é o valor de R$ 32.677,49.
3 – Depósito. Pagamento voluntário. O valor depositado pelo agravado possui natureza de pagamento voluntário da condenação. Portanto, não estão incorretos os cálculos realizados pela contadoria judicial ao excluir a multa e os honorários advocatícios previstos pelo art. 523, §1o do CPC.
4 – Juros de mora. Excesso de execução. O título em execução (sentença) não contempla juros de mora, pois o valor constante do título extrajudicial originário serviu apenas para a fixação do valor da causa, e este sofre simplesmente correção monetária. O cálculo da contadoria é excessivo no ponto em que inclui juros de mora sobre o valor da causa.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.
f